Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. “COMPRA E VENDA” DE LOTE. CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. INADIMPLEMENTO. CULPA DOS ADQUIRENTES. RESCISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AÇÃO AUTÔNOMA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ADMISSIBILIDADE. TERRENO SEM CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. NÃO CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. MESMA NATUREZA.

1. Subsiste ao interessado lide autônoma para reclamar pela indenização fundada em benfeitorias, ainda que ausente discussão nos autos originários de rescisão contratual, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do credor, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico.

2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise dos pressupostos e condições da ação fica restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade do procedimento. Sendo assim, o que importa é a afirmação do autor e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.

3. É cediço que a relação jurídica travada entre as partes no contrato de promessa de compra e venda configura típica relação de consumo, porquanto se amolda aos requisitos previstos nos artigos 1o ao 3o da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4. O pedido de desconstituição do contrato enseja o retorno ao estado anterior à celebração do negócio, decorrência lógica, natural e implícita ao pleito de rescisão ou invalidação do ajuste.

5. No estado em que se encontra, forçoso concluir que a benfeitoria feita pela compradora não trouxe ampliação ao valor de mercado do imóvel, não configurado o apontado enriquecimento sem causa da vendedora que recebeu o terreno de retorno. Ao contrário, esta até mesmo terá que despender na demolição ou intentar a mais difícil solução de alienar o imóvel com a construção inacabada e corroída pelo longo tempo de abandono, de modo que, neste caso em particular, não faz a autora jus à indenização pelo inservível “esqueleto” de construção.

6. Não é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com os lucros cessantes, tendo em vista que ambas possuem a mesma finalidade.

7. Se não havia edificação no terreno, não se justifica indenizar a vendedora pela ocupação do imóvel ou pelo período em que este esteve à disposição da compradora inadimplente, por se tratar de lote sem edificação, sem nenhuma condição de habitabilidade.

8. Apelação da autora conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.